Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de pedido de manutenção de fornecimento de medicamento formulado pelo autor. O pleito refere-se a cumprimento de sentença que possui regramento próprio, assim, nada a prover sobre o pedido, nesta instância recursal. Por fim, inclua-se, com urgência, o processo em pauta. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601